Tribunal: TJSP
Processo: 2261967-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação, posto que intempestiva – Insurgência da executada, sob a alegação de que as astreintes podem ser impugnadas a qualquer tempo – Intempestividade da impugnação que não pode ser afastada – Ritos e prazos processuais que devem ser respeitados – Recalcitrância da ré em cumprir as decisões do processo que é objeto de outros

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rejeição da impugnação, posto que intempestiva – Insurgência da executada, sob a alegação de que as astreintes podem ser impugnadas a qualquer tempo – Intempestividade da impugnação que não pode ser afastada – Ritos e prazos processuais que devem ser respeitados – Recalcitrância da ré em cumprir as decisões do processo que é objeto de outros diversos recursos – Recurso não provido.